Tribunal: STF
Processo: Rcl 43748
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395-6 – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Nova Santa Rita/PI afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no processo nº 0000031-70.2020.5.22.0102, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395.
    Diz figurar como réu em demanda na qual postulado o pagamento, a servidora local, admitida mediante aprovação em concurso público, de adicional de insalubridade em grau máximo e diferenças retroativas. Afastada preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, a óptica foi mantida em recurso ordinário, surgindo o descompasso.
    Sublinha ter o Supremo, no processo objetivo, confirmado liminar por meio da qual afastada, no tocante ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda de nº 45/2004, interpretação a implicar a inclusão, na competência da Justiça do Trabalho, de causa envolvendo Poder Público e servidor, concernente a relação de cunho estatutário. Frisa em jogo vínculo dessa natureza, regido pela Lei municipal nº 190/2014. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão impugnada e do processo em que proferida. Pretende a cassação do pronunciamento e a remessa do caso à Justiça comum.
    2. O Plenário Virtual, na Sessão encerrada em 14 de abril de 2020, confirmou a medida acauteladora deferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, adotando óptica a afastar qualquer sentido ao inciso I do artigo 114 da Lei Maior, na redação conferida pela Emenda de nº 45/2004, a revelar a competência da Justiça do Trabalho para examinar matéria de regime especial, jurídico-administrativa.
    A servidora pública busca o pagamento de adicional de insalubridade, em grau máximo, considerado o previsto nos artigos 189, 190 e 192 da Consolidação das Leis do Trabalho e na Norma Regulamentadora nº 15. Não postula, na origem, o recebimento de valores decorrentes de regime estatutário. Em síntese, tem-se a articulação, como causa de pedir, de transgressão a normas celetistas. Inexiste a arguida inobservância ao decidido no processo revelador do controle concentrado de constitucionalidade. Define-se a competência segundo a ação proposta. Se a causa de pedir tem por base regência celetista, pretendendo-se parcelas trabalhistas, a apreciação cabe à Justiça especializada, e não à comum. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator